Tribunal: TJDFT
Processo: 0721368-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721368-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVERIO PINTO DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silverio Pinto da Cunha contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que manteve o sobrestamento do feito em relação a ele nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Silverio Pinto da Cunha sustenta que a legitimação extraordinária conferida aos sindicatos deve ser reconhecida. Afirma que pouco importa se o exequente era filiado ou não à época da propositura da ação coletiva, visto que a substituição processual empreendida pelos sindicatos é ampla, geral e irrestrita e suas ações beneficiam toda a categoria de servidores públicos, ainda que filiados posteriormente. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ele. Alega que as condenações proferidas em ações coletivas são genéricas . Acrescenta que a individualização e a comprovação da condição de filiado e beneficiário da decisão judicial somente são impostas por ocasião da propositura da execução. Argumenta que a tese jurídica afetada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 diz respeito à legitimidade ativa dos servidores públicos para o ajuizamento de cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/1997. Avalia que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 não foi instaurado para discutir a necessidade de comprovação da filiação do substituído processual na data da propositura da ação coletiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar o prosseguimento regular da execução, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 59509321 e 59509322). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes. Extrai-se dos autos que o cumprimento de sentença em análise originou-se da Ação Coletiva n. 32.159/1997, na qual o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) reivindicou o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso por meio do Decreto Distrital n. 16.990/1995. A Câmara de Uniformização admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, autuado sob o n. 0723785-75.2023.8.07.0000, diante das controvérsias sobre a matéria em debate. O acórdão n. 1797021 determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema nos termos do art. 982, inc. I, do Código de Processo Civil. A tese jurídica proposta no supramencionado incidente foi a seguinte: Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. O Relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 esclareceu em seu voto condutor que visando à efetividade processual, a tese a ser fixada no presente incidente deve ser mais abrangente do que a proposta inicialmente pelo e. Desembargador Suscitante, a fim de que a decisão a ser tomada por esta eg. Câmara de Uniformização seja capaz de abarcar a análise da legitimidade ativa em todas as diversas vertentes identificadas nos inúmeros processos que tratam da matéria. As questões em análise nos autos originários enquadram-se na matéria a ser dirimida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21, diante da abrangência do tema a ser ali discutido e uniformizado. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos de Silverio Pinto da Cunha não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator